Tribunal: STF
Processo: Rcl 45327
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEGAIS, ALÉM DE PRECEDENTES DE ÍNDOLE SUBJETIVA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE SE INDEFERE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por M.M.T.G contra decisão proferida pela 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de Habeas Corpus nº 2225739-59.2020.8.26.0000, pela qual houve a revogação de medidas protetivas da Lei Maria da Penha, sob a alegação de violação a dispositivos constitucionais e à autoridade da decisão desta Corte no HC 155.187 AgR/MG. 
    Narra que no habeas corpus mencionado foram revogadas medidas protetivas outrora estabelecidas e para sua proteção. Aduz, todavia, que mencionado habeas corpus deveria ter sido extinto sem julgamento de mérito, “conforme iterativa jurisprudência desta C. Corte Superior de que o habeas corpus só é cabível nos estritos limites de sua definição constitucional”. Argumenta que habeas corpus, por ausência de previsão legal, não poderia ser utilizado para rever o deferimento de medidas protetivas em favor da reclamante, e que, ao contrário do que restou consignado na decisão reclamada, não haveria que se falar em excesso de prazo da medida restritiva, pois “visa à proteção da pessoa, não à instrução do processo”. Alega que as medidas protetivas foram deferidas na origem com lastro probatório e que sua manutenção ainda se justificaria. 
    Por estes fundamentos, requer a concessão de liminar, para “revigorar as medidas protetivas concedidas junto ao juízo a quo”, e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação, com a confirmação da liminar. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Fixadas tais premissas, verifica-se que, in casu, insurge-se a reclamante contra a decisão reclamada ao argumento de que o Tribunal a quo teria inobservado dispositivos constitucionais e legais, além da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 
    Destarte, ao menos neste juízo de cognição não exauriente e sem prejuízo de melhor análise pelo Ministro Relator, não se verifica fumus boni iuris na presente reclamação, na medida em que não se observa nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, mercê da ofensa a dispositivos constitucionais não constar entre o rol de situações passíveis de serem objeto da ação reclamatória, nos termos do art. 988, do CPC.
    Com efeito, à luz do art. 102, III, a, da CRFB, o meio processual adequado de se impugnar decisões cujo teor contrarie dispositivos da Constituição Federal é a estreita via do recurso extraordinário, dirigido a este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. (Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2009).
    Assevere-se, ademais, quanto à alegada ofensa à jurisprudência desta Corte, notadamente à decisão proferida no HC 155.187 AgR/MG, que este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que são legitimados à propositura de reclamação constitucional todos aqueles que sejam prejudicados por atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral. Por outro lado, se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma. Nesse sentido, in verbis:
    “RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. CAUSA DE PEDIR ESGOTADA PELA LIMINAR DEFERIDA NA RECLAMAÇÃO 23.457/PR, REFERENDADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA QUESTÃO DE ORDEM NO INQ 4.130. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO INTEGRADA PELO RECLAMANTE. NÃO CABIMENTO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 24. CONTROVÉRSIA SOBRE A CORRETA TIPIFICAÇÃO PENAL DOS FATOS NARRADOS NA DECISÃO RECLAMADA. INVIABIABILIDADE.
    1. A causa de pedir da presente reclamação usurpação da competência do STF foi esgotada, e a questão foi resolvida com a avocação dos autos de Busca e Apreensão 500661729.2016.4.04.7000/PR (e processos conexos) a esta Corte, nos termos da liminar deferida na Reclamação 23.457/PR, decisão referendada pelo Plenário em 31.3.2016. Com a submissão do procedimento, e demais conexos, ao crivo deste Supremo Tribunal Federal, qualquer invocação de nulidade haveria de ser apresentada diretamente ao relator naqueles autos respectivos, não sendo a reclamação, repita-se, a via adequada para tal fim.
    2. O acórdão cuja autoridade se pretende preservar foi proferido no âmbito do Inquérito 4.130, no qual o agravante não é investigado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação ajuizada para garantir a autoridade de decisão desprovida de efeito vinculante e proferida em processo de índole subjetiva cuja relação processual não foi integrada pelo reclamante. (Rcl 10.615-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 14.6.2013; Rcl 4.381-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5.8.2011).
    3. O acolhimento da alegação de contrariedade à Súmula Vinculante 24 demandaria a análise da correta tipificação penal dos fatos narrados no ato reclamado, se crimes tributários ou não, controvérsia imprópria para a via da reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 23.357-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/08/2016).
    Destarte, qualquer que seja o ângulo de análise, não se revela presente o requisito do fumus boni iuris, necessário à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada, nos termos do caput do art. 300 do CPC, na medida em que não se vislumbra o cabimento da presente reclamação. 
    Ex positis, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos dos artigos 988 e 300, caput, do Código de Processo Civil, combinado 13, VIII, do RISTF.
    Encaminhe-se os autos ao digno Ministro Relator. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de dezembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente